Tribunal: TJBA
Processo: 8177502-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177502-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2º, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8108383-83.2021.8.05.0001 em que figuram como apelante
VIVIANE SANTOS DE JESUS
e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.